Tribunal: TJMT
Processo: 0021864-97.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021864-97.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO DIEGO LIMA DA CONCEICAO (APELANTE), ALAN MADESON LIMA BERCA (APELANTE), PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 170.827.731-53 (ADVOGADO), MAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 992.555.371-72 (VÍTIMA), CELIO ABRAAO MAIA - CPF: 791.891.131-87 (ASSISTENTE), ERICO SALOMAO DA SILVA SANTOS - CPF: 014.656.231-32 (ASSISTENTE), CRISTIAN LUCAS MATOS (ASSISTENTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN MADESON LIMA BERCA - CPF: 024.031.941-90 (APELANTE), APARECIDO DIEGO LIMA CONCEICAO - CPF: 056.979.321-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, caput, II, c/c art. 14, II, c/c art. 29, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegação de ausência de provas aptas a sustentar a pronúncia e pedido de absolvição sumária ou, subsidiariamente, despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há ausência de provas suficientes que justifiquem a pronúncia dos recorrentes;

(
ii
) determinar se a submissão ao Tribunal do Júri deve ser afastada mediante absolvição sumária ou despronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia se baseia na existência de indícios suficientes de autoria e na materialidade do crime, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária prova cabal da culpa dos recorrentes.

4.
As provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, laudos periciais e o próprio interrogatório dos acusados, demonstram indícios consistentes de autoria, sendo a pronúncia medida que se impõe para garantir o julgamento pelo Conselho de Sentença.

5.
A alegação de ausência de prova pericial que vincule diretamente
um dos recorrentes
ao disparo não afasta a suficiência dos elementos probatórios, uma vez que a jurisprudência reconhece que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios idôneos.

6.
O princípio do
in dubio
pro

societate
orienta a fase de pronúncia, permitindo que eventuais dúvidas sejam dirimidas pelo Tribunal do Júri, competente para a análise meritória da acusação.

7.
Não configuradas as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, tampouco elementos que justifiquem a despronúncia,
é
imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo da causa.

2.
A ausência de prova pericial direta não impede a pronúncia, desde que existam outros elementos probatórios aptos a evidenciar materialidade e autoria.

3.
O princípio do
in dubio
pro

societate
prevalece na fase de pronúncia, assegurando que dúvidas sobre a autoria e as circunstâncias do crime sejam resolvidas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 14, II, 29 e 121, II; Código de Processo Penal,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1899786/AL, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 14/10/2021; TJMT, RSE n. 0004182-81.2018.8.11.0045, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Aparecido Diego Lima da Conceição

e
Alan
Madeson
Lima
Berça
, visando reformar a decisão proferida
nos autos n.
0021864-97.2014.8.11.0042
,
pe
lo

Juízo da
12ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá
/MT
, que o
s
pronunciou nos termos do

art.

121, caput, II c/c art
.
14, II, c/c art
.
29,
do
Código Penal
,
submetendo-o
s
a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
(Id.
214259735
).

Aparecido Diego Lima da Conceição
,

nas razões vistas no Id.
214259752
,

requer a
absolvição sumária
nos termos do art. 415, II do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência total de provas aptas a ensejar a pronúncia. E, subsidiariamente, postula a despronúncia em razão da ausência de provas produzidas em juízo que indique
m
indícios de autoria por parte do recorrente.

Alan
Madeson
Lima
Berça
nas razões que se encontram no Id.
221972674
pleiteia a sua absolvição em razão da insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do
s
recurso
s (Id. 238809817)
.

Em juízo de retratação
(Id.
214259756
), a magistrada
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
230609174
), conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, CAPUT, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APTOS A EMBASAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS APELANTES A JULGAMENTDO POR SEUS PRÓPRIOS PARES - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI -
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De
início, importa esclarecer que considerando que a MM. Juíza
a quo
pronunciou Alan
Madeson
Lima
Berça

pela prática de crime de homicídio qualificado, na sua forma tentada,
art.

121, caput, II c/c art
.
14, II, c/c art
.
29,
do
Código Penal
, o recurso adequado a ser manejado contra a r. sentença seria o recurso em sentido estrito e não o recurso de apelação.

No entanto, entendo aplicar-se ao caso o princípio da fungibilidade recursal, pois apesar do erro - já que há texto expresso acerca do recurso adequado (art. 581, IV, do Código de Processo Penal) - não se verifica, na hipótese, má-fé, tendo sido, inclusive, observado o prazo previsto para o recurso cabível quando da interposição da peça pela defesa.

Ademais, é sabido que na seara processual penal, deve sempre ser garantida a ampla defesa do réu, que não pode se ver prejudicado em virtude da imperícia de seu defensor, sendo irrelevante o debate acerca da errônea terminologia utilizada na petição do recurso.

Assim, se a petição foi interposta tempestivamente, deve incidir no caso o disposto no art. 579 do Código de Processo Penal, para que a ampla defesa do réu não reste prejudicada por falha de seu defensor,
in
verbis
:

Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.

Neste sentido, lecionam Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar:

“Princípio da fungibilidade recursal (também denominado de “teoria do recurso indiferente”, “teoria do “tanto vale”, princípio da permutabilidade dos recursos ou princípio da conversibilidade dos recursos, não havendo erro grosseiro ou má-fé na interposição de um recurso equivocado, e atendido o prazo limite do recurso que seria cabível, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Nesse caso, o juiz, tomando ciência da impropriedade de uma impugnação recursal por motivo plausível, deve mandar processá-la em conformidade com o rito
do recurso que seria cabível.”
(In Curso de Direito Processual Penal, 9ª ed.
Juspodium
, 2014, p. 1064)

Sobre tal temática, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o aresto abaixo colacionado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 2) FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TEMPESTIVIDADE. CABIMENTO. 3) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DESCABIMENTO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". 4) VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo regimental, não cabe acrescentar fundamentos que configuram em tese violação de dispositivo legal apontado em recurso especial, pois não se admite a inovação recursal. 2.
A inexistência de má-fé e de erro grosseiro, bem como a tempestividade da interposição recursal, considerando o prazo do recurso cabível, são requisitos para a fungibilidade recursal.
2.1. No caso em tela, única sentença foi prolatada para impronunciar um corréu e pronunciar os demais, com exclusão de qualificadora. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, com razões apresentadas no prazo do recurso em sentido estrito, requerendo tanto a pronúncia de corréu, quanto a inclusão de qualificadora para os demais pronunciados. O pleito de inclusão de qualificadora foi conhecido como se recurso em sentido estrito houvesse sido interposto, em razão da fungibilidade recursal, o que se admite, conforme precedentes. 3. No caso em tela, o acolhimento do pleito de afastamento de qualificadora demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, porquanto o Tribunal de origem justificou concretamente a existência de indícios do motivo torpe, aplicando-se o princípio do in dubio
pro

societate
. 4. O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento. No caso em tela, o Tribunal de origem não analisou
o suposta violação
ao art. 30 do CP. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido
.
(
AgRg
no REsp n. 1.705.838/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018,
DJe
de 7/11/2018.)

Destacamos

Ness sentido é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000268-32.2018.8.11.0005 EMENTA [Resolução CNJ 154/2024] DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO DO RÉU RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A AUTORIA E A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apelação interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso nas penas dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003). 2. Fatos relevantes: (i) o
recorrente, por acreditar que a vítima havia furtado sua motocicleta, efetuou um disparo de arma de fogo contra ele, sucedendo-se à intervenção de terceiros que impediram o prosseguimento do ataque. 3. Requerimentos dos recursos: (i) absolvição por ausência de provas de autoria e legítima defesa; (
ii
) subsidiariamente, desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, em virtude da ausência de dolo e do arrependimento eficaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o conhecer da apelação interposta como recurso em sentido estrito; (
ii
) saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia; (
iii
) saber se a conduta do recorrente se amolda à legitima defesa, se agiu sem a intenção de matar ou se incorre na hipótese de arrependimento eficaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
Em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito, é possível que a apelação interposta seja conhecida como recurso em sentido estrito.
6. As provas dos autos são capazes de demonstrar a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a presença do elemento subjetivo (animus necandi) e que o agente não adotou medidas com o fito de evitar a consumação, de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária e desclassificação. IV. DISPOSITIVO 7. Apelo conhecido como recurso em sentido estrito e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, II, 25 e 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, artigos 413 e 581, IV; Lei n. 10.826/2003, artigo 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034 e RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055.

(N.U 0000268-32.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
.
Destacamos

Conheço, portanto, do presente recurso, em face da aplicação do princípio da fungibilidade recursal no que tange à adequação, bem como diante da presença dos demais requisitos de admissibilidade recursal.

Passo então à apreciação meritória do caso.

Consoante relatado, o
s
recorrentes
Alan
Madeson
Lima
Berça
e Aparecido Diego Lima da Conceição buscam, em sede recursal, suas absolvições sob o argumento de insuficiência de provas que justifiquem
a imposição de ambos ao Tribunal do Júri
. Alan

Madeson
sustenta que não há provas materiais que o vinculem aos disparos, que os depoimentos são contraditórios e que não foram realizados exames periciais que confirmassem sua participação, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro r
eo
. Aparecido
Diego
, por sua vez, pleiteia sua absolvição sumária ou, alternativamente, sua impronúncia, alegando que sua pronúncia se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais sem confirmação em juízo, contrariando o art
.
155 do C
ódigo de Processo Penal
e jurisprudência dos tribunais superiores.

No entanto, sem razão.

Infere-se do caderno informativo que
(Id.
214259245
, p. 1-4)
:

“
[...]
Consta dos autos de inquérito policial que no dia 28 de setembro de 2014, por volta das 18:15 horas, na praça esportiva (ginásio de esportes), situada à rua Presidente Café Filho, no bairro Quilombo, nesta capital, os denunciados APARECIDO e

ALAN, agindo em conluio e previamente ajustados, fazendo uso de arma de fogo, tentaram matar a vítima Magno Oliveira dos Santos, somente não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias aos seus desígnios.

Segundo se logrou apurar, dias antes do crime em comento, o irmão do denunciado ALAN, Suede Lima
Berça
, teve duas desavenças com a vítima Magno de Oliveira dos Santos e com a pessoa de Jacinto Emanoel Morais Correa, sendo a primeira na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, enquanto a segunda fora por intermédio da rede social denominada
facebook
.

Os autos revelam que no fatídico dia ocorria um campeonato de skate na praça esportiva situada no bairro Quilombo, sendo que na ocasião se faziam presentes Suede Lima
Berça
, Jacinto Emanoel Morais Correa e a
vitima
Magno de Oliveira dos Santos, além de outras pessoas.

Consta, ainda, que Suede Lima
Berça
, ao avistar Jacinto Emanoel Morais Correa e a vítima Magno de Oliveira dos Santos, sentiu-se ameaçado, razão pela qual telefonou para o denunciado ALAN, pedindo-lhe ajuda.

Cerca de meia hora após a ligação, o denunciado ALAN encontrou com o seu irmão Suede Lima
Berça
e o denunciado APARECIDO na referida praça.

Colhe-se dos autos que Suede mostrou ao denunciado ALAN o Jacinto e a vítima Magno, próximos a uma barraca de lanches. Na sequência, os denunciados ALAN e APARECIDO, ambos armados, cada um com um revólver, em comum acordo e com clara intenção homicida, foram até a vítima Magno, iniciando-se assim a confusão entre eles, durante a qual o denunciado APARECIDO efetuou um disparo contra a vítima Magno, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 90/95.

Todavia, a
vitima
somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, notadamente pelo fato
da mesma
ter sido socorrida pelo SAMU e, incontinenti, encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

Os denunciados evadiram-se do local do crime, no entanto, foram presos em flagrante pela PM no mesmo dia.

Já na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu os denunciados como sendo aqueles que tentaram ceifar a sua vida.
[...]
”
.

Após regular instrução processual,
a
magistrad
a
acolheu a denúncia e pronunciou os recorrentes nos termos do
art.

121, caput, II c/c art
.
14, II, c/c art
.
29,
do
Código Penal
.

Como cediço, a
decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao
j
uiz
s
ingular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos
j
urados.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci
:

“Como vimos, a natureza jurídica da sentença de pronúncia é de decisão interlocutória mista, que julga apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer
avaliação de mérito. Assim, é indispensável que seja prolatada em termos sóbrios, sem colocações incisivas, evitando-se considerações pessoais no tocante ao réu e constituindo a síntese da racionalidade e do equilíbrio prudente do juiz”.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 4 ed. rev., atual e
ampl
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 722).

Assim, não cabe ao magistrado adentrar no mérito da causa, restringindo-se em se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria ou de participação para, pronunciando o réu, dar prosseguimento à acusação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Todavia, se o
j
ulgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá impronunciar o acusado, com supedâneo no art
.
414 do Código de Processo Penal.

O Magistrado poderá, ainda, absolver sumariamente o acusado, nas seguintes hipóteses:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I –
provada
a inexistência do fato;

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”.

Contudo, n
o caso dos autos, verifica-se a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, competindo o julgamento ao Conselho de Sentença.

Cumpre destacar
, nesse diapasão,
que
os
indícios de

autoria e a materialidade delitiva

estão devidamente comprovad
o
s, conforme se verifica
do auto de prisão em flagrante delito (Id.
214259245
, p. 7), boletim de ocorrência (Id.
214259245
/
214259245
), laudo pericial (Id.
214259248
, p. 22-24), relatório policial (Id.
214259247
, p. 20-27),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito, o recorrente
Alan
Madeson
Lima
Berça
, em seu depoimento judicial, afirmou que, ao chegar ao local dos fatos, o corréu Aparecido Diego Lima da Conceição já se encontrava presente. Declarou que sua ida ao local tinha como
objetivo buscar seu irmão, que teria lhe solicitado ajuda por estar sendo ameaçado. Relatou que, assim que chegou, teve início uma confusão, durante a qual avançou contra Magno Oliveira dos Santos,
desferindo-lhe
um soco, afastando-se logo em seguida. Nesse momento, ouviu um disparo de arma de fogo, mas nega ter efetuado qualquer tiro ou portado arma no ocorrido.

Por sua vez, o recorrente
Aparecido Diego Lima da Conceição
ao ser ouvido em juízo
,
confessou a prática delitiva e a participação de Alan, consoante se depreende destas partes de seu interrogatório (Id.
230609174
):

“[...] Juíza: Isso que consta na denúncia é verdadeiro? Aparecido: É. Juíza:
O senhor praticou esse crime aqui juntamente com o Alan? Aparecido: Sim
. Juíza: Como é que foi? É do jeito que
tá
descrito aqui na denúncia... por que o senhor efetuou esse disparo? Aparecido:
É treta, é discussão... Só isso mesmo, igual
tá
aí mesmo
. Juíza: Mas a discussão era com o senhor ou era com o irmão do Alan (Suede)? Aparecido: Era comigo também. Juíza: O que o senhor tinha algum problema com a vítima, com o Magno? Aparecido: Problema, problema assim... não. Mas aconteceu o que aconteceu, só isso mesmo. Juíza: Mas o senhor confirma esse pedido de ajuda do irmão do Alan (Suede), ele ligou
pro
Alan pedindo ajuda? Aparecido: Eu não sei de nada disso não. Juíza: Como o senhor combinou com o Alan essa ação? Vocês estavam lá na praça? Aparecido: Eu estava lá na praça por conhecer eles... estava armado, e aí aconteceu isso aí. Juíza: O senhor não deseja explicar o que aconteceu? Aparecido: Não. [...]”
.

A testemunha
Érico Salomão da Silva Santos
, investigador da Polícia Civil, declarou em juízo que a vítima,
Magno Oliveira dos Santos
, foi alvejada e correu em direção a um prédio para se proteger. Ao chegarem ao local, constataram que ele estava ferido e, ao ser questionado, informou ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, sem, contudo, saber o motivo. Com base nas informações sobre a possível autoria do crime, os investigadores localizaram e efetuaram a prisão dos
recorrentes
, que previamente haviam marcado um local para se entregarem. No entanto, o depoente afirmou não se recordar exatamente quem teria efetuado os disparos. Quanto à motivação do crime, mencionou que estaria relacionada a uma desavença anterior, uma vez que a vítima teria ameaçado um parente de um dos acusados.

Do mesmo modo, a testemunha policial militar,
Célio Abraão Maia
, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que, no dia dos acontecimentos, após realizarem levantamentos, os agentes conseguiram identificar os
recorrentes
como autores do crime, além de localizar a arma empregada contra a vítima Magno Oliveira dos Santos. Informou, ainda, que, durante as investigações, foi constatado que duas pessoas haviam sido alvo do
atentado, porém apenas uma delas foi atingida. Relatou que, após o tumulto, a vítima conseguiu buscar refúgio em um edifício próximo. Por fim, destacou que as vítimas já conheciam os acusados e que a motivação do crime teria origem em um desentendimento prévio entre eles.

De igual modo, a testemunha ocular
Jacinto Emanoel Morais Correa
, que não pôde prestar depoimento em juízo devido ao seu falecimento posterior, descreveu, ainda na fase policial, os seguintes fatos a respeito da conduta delitiva de
Alan
Madeson
Lima
Berça
(Id.
214259245
, p.13):

“[...] Que, nisso as pessoas saíram correndo e o declarante também, momento em que o declarante olhou para trás tentando entender o que acontecia quando avistou
o suspeito ALAN lhe apontando dizendo "aqui, aqui, aqui ele", ínterim em que ele correu atrás do declarante apontando-lhe a arma de fogo, instante em que o declarante ouviu um segundo disparo; Que, o declarante saiu se abaixando e correndo para fugir do ALAN e para ter êxito na fuga saiu pulando os muros das casas até que adentrou em uma quitinete, onde acabou sendo preso pelos militares
;[...]”

A vítima
Magno Oliveira dos Santos
ao ser ouvido em durante a fase inquisitiva, relatou que foi alvo da tentativa de homicídio praticada por três homens identificando-os como sendo
Alan
Madeson
Lima
Berça
, Aparecido Diego Lima da Conceição e José Fernandes
. A vítima disse que não podia
afirmar se o verdadeiro alvo dos disparos era ele ou Jacinto, que o acompanhava no momento dos fatos, porém, foi ele quem acabou sendo atingido pelos tiros.
O ofendido asseverou, ainda, que os referidos indivíduos foram reconhecidos no mesmo dia por seu amigo Jacinto Emanoel Morais Correa, testemunha ocular dos fatos.

Ao ser ouvido em juízo, Magno
ratificou seu depoimento prestado anteriormente e disse que não sabia precisar
se o alvo pretendido era ele ou Jacinto, que o acompanhava, contudo, foi ele quem acabou sendo atingido pelos disparos
. Relatou, ainda,
que a motivação do ocorrido estaria relacionada a uma dívida que Suede teria com Jacinto, bem como a um comentário que supostamente teria desagradado Jacinto, levando-o a querer tomar satisfações. Quanto aos acusados, afirmou não conhecer nenhum deles, mas teve certeza de que ao menos dois estavam armados, sendo um deles Aparecido
Diego
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença de pronúncia não se encontra amparada exclusivamente em elementos indiciários, mas também em prova judicial, colhida sobre o crivo do contraditório.
Diante disso, é forçoso concluir que, dos
depoimentos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelas provas produzidas na fase investigativa, extrai-se indícios suficientes que Alan
Madeson

e Aparecido Diego, participaram do crime em debate.

Nesse sentido, o
pedido de absolvição sumária ou despronúncia dos recorrentes Alan
Madeson
Lima
Berça
e Aparecido Diego Lima da Conceição não pode ser acolhido, uma vez que há provas suficientes da materialidade do delito e indícios robustos de autoria, tornando necessária a submissão da causa ao Tribunal do Júri, nos termos do art
.
413 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva resta evidente pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo relato da própria vítima, Magno Oliveira dos Santos, que confirmou ter sido alvo da tentativa de homicídio e apontou os recorrentes como autores da ação criminosa. Além disso, os elementos colhidos durante a fase investigativa indicam que houve um atentado a duas pessoas, sendo que apenas uma delas foi atingida pelos disparos, o que reforça a gravidade dos fatos e a necessidade de julgamento pelo conselho de sentença.

Assim, o
s depoimentos colhidos demonstram que a autoria do crime não é incerta ou duvidosa a ponto de justificar a despronúncia. Aparecido Diego, ao ser interrogado na fase policial, confirmou expressamente que Alan
M
adeson

portava uma arma de fogo antes do crime e, em juízo, confessou sua participação nos fatos, admitindo que efetuou o disparo que atingiu a vítima. Tal confissão é um forte indicativo da autoria do delito, corroborando os demais elementos de prova contidos nos autos.

Por sua vez, Alan
Madeson
, embora tenha negado ter efetuado disparos ou mesmo portado arma, admitiu que esteve no local e se envolveu em uma altercação com Magno Oliveira dos Santos,
desferindo-lhe
um soco momentos antes do tiro ser disparado. Esse comportamento evidencia seu envolvimento direto na dinâmica criminosa e afasta a tese de que sua presença teria sido meramente circunstancial.

A versão apresentada pelos recorrentes é contrariada ainda por outros elementos probatórios, como o testemunho do investigador da Polícia Civil, Érico Salomão da Silva Santos, que relatou que a vítima, mesmo sem compreender exatamente o motivo do ataque, identificou os responsáveis pelos disparos. O depoente também esclareceu que a motivação do crime estaria relacionada a uma desavença prévia entre as partes, o que reforça a plausibilidade da narrativa acusatória. De igual forma, o policial militar Célio Abraão Maia confirmou que, após diligências, os recorrentes foram identificados como os
autores do crime e que a arma empregada na tentativa de homicídio foi localizada, fortalecendo os indícios de autoria.

Além disso, a testemunha ocular Jacinto Emanoel Morais Correa, ainda na fase investigativa, relatou que Alan
Madeson
o perseguiu e apontou uma arma em sua direção, mencionando expressamente que ouviu um segundo disparo enquanto fugia. Seu depoimento, apesar de prestado na fase inquisitorial, reveste-se de especial relevância, uma vez que foi colhido antes de seu falecimento, sendo corroborado por outras provas constantes dos autos. Por fim, a própria vítima Magno Oliveira dos Santos declarou que, no momento dos disparos, estava acompanhado de Jacinto e que os autores foram identificados por este último ainda no dia dos fatos.

Dessa forma, a tese de absolvição sumária não se sustenta, pois não há nos autos qualquer causa excludente de ilicitude
,
de culpabilidade
ou ausência de provas
que justifique a extinção do feito sem a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. A tentativa de minimizar a participação de Alan
Madeson
nos acontecimentos é refutada pelas provas, que indicam que ele não apenas esteve presente, mas também agiu de forma ativa durante a execução do crime
, sendo que
a confissão de Aparecido Diego reforça o nexo entre os envolvidos, consolidando a necessidade de levar a questão a julgamento
pela Corte Popular
.

Outro ponto levantado pela defesa
de Alan
Madeson

refere-se à suposta ausência de provas materiais, como exame de resíduos de disparo de arma de fogo (GSR) ou impressões digitais na arma.

Seguindo essa ordem de ideia
s
, não se pode olvidar, também, que a alegada ausência
do respectivo exame residuográfico,
por si só
,
não afasta a materialidade
do crime
, porque o sistema processual penal brasileiro, em nenhuma de suas fases, adota o sistema da prova tarifada, eis que, na seara do Júri: a primeira fase é marcada pelo livre convencimento motivado – cognição probatória superficial; e a segunda fase pelo íntimo convencimento inerente ao sigilo das votações e do veredito – despido de necessidade de fundamentação – próprio do Tribunal do Júri.

Além disso, em termos positivados, deve ser enfatizado que, na modalidade tentada, o homicídio não atrai a aplicação do art. 158 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se prescinde de uma única ou determinada prova para a aferição de materialidade ou indícios de autoria, sendo suficiente, por conseguinte, qualquer elemento capaz de evidenciar tal situação.

Mas se isso não bastasse
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a materialidade delitiva não exige, necessariamente, a realização de exames periciais quando há outros elementos suficientes para comprovar o crime. No presente caso, as provas testemunhais são coesas e convergentes no sentido de indicar Alan
Madeson

como um dos envolvidos na empreitada criminosa.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte,
a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos
. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes. 3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada in
casu
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1899786 AL 2021/0168278-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021)

A impronúncia de Aparecido Diego não se revela juridicamente viável, pois a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, exige tão somente a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, requisitos plenamente atendidos no caso em análise. O conjunto probatório constante dos autos, composto por depoimentos de testemunhas, relatos da vítima, confissão de um dos corréus e demais elementos colhidos na fase investigativa, evidencia que ele e Alan
Madeson
estiveram diretamente envolvidos na empreitada criminosa, não restando dúvidas quanto à plausibilidade da imputação que lhes foi feita.

Ademais, eventuais divergências nos depoimentos ou ausência de prova pericial conclusiva não têm o condão de infirmar a decisão de pronúncia, uma vez que tais aspectos deverão ser submetidos à análise do Conselho de Sentença, respeitando-se o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Diante desse conjunto probatório, não há que se falar em ausência de indícios suficientes de autoria, pois os elementos de prova são coesos e indicam a responsabilidade penal dos recorrentes. Assim, não estando presente nenhuma das hipóteses previstas no art
.
415 do Código de Processo Penal para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes da materialidade e autoria do crime, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, razão pela qual o pedido de despronúncia
também
deve ser indeferido.

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021).

Assim, não há razão para despronunciar
ou absolver sumariamente
o
s
recorrente
s
, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.

Oportunamente, ressalto que, nesta fase de admissibilidade formal da acusação, basta a comprovação da existência do fato e a presença de indícios de autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações contidas no
s
recurso
s
, que buscam o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural da ação penal nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, essa tese somente poderia ser acolhida nesta fase caso houvesse, de forma incontestável, a inexistência de elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, na presente hipótese, em que há duas versões claramente opostas, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Júri Popular, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional.

Nesse sentido
, os seguintes julgados
:

“
RECURSO

EM

SENTIDO

ESTRITO

–

PRONÚNCIA –

HOMICÍDIO

QUALIFICADO NA FORMA

TENTADA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DESPRONÚNCIA

ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL –
(...)
1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
(...)”
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)
.

“
RECURSO

EM

SENTIDO

ESTRITO

–

HOMICÍDIO

QUALIFICADO NA FORMA

TENTADA

(ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP –

DESPRONÚNCIA

– IMPOSSIBILIDADE –RECURSODESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em

despronúncia.3.

Recurso

desprovido.
”
(N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025